Tribunal: STF
Processo: RE 1548711
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alisson Barbosa dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONTRA A VIDA E CONTRA O PATRIMÔNIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. 



    MÉRITO (TODOS OS ACUSADOS). ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE, DIANTE DE TODO O PROCESSADO, APENAS ELEGE A VERSÃO QUE ENTENDE MAIS PLAUSÍVEL. SUPLICANTES ANDREIA E ANA QUE, SOB ALEGAÇÃO DE SEREM VÍTIMAS DE ESTUPRO POR ATOS DO PRÓPRIO PAI, ARQUITETARAM A SUA MORTE, MEDIANTE PAGA. EXECUÇÃO OPERADA POR WILLIAN E ALISSON, COM A PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL, MEDIANTE SIMULAÇÃO DE UM CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA ENTRE A PROVA COLACIONADA AO PROCESSO E A DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (ACUSADAS ANDREIA E ANA). PROMESSA DE RECOMPENSA. MANDANTES DO CRIME QUE INFORMARAM AOS EXECUTORES QUE PODERIAM, EM TROCA, PEGAR O QUE TIVESSE NO INTERIOR DA CASA COMO PAGA. TORPEZA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE. 



    ALMEJADO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ACUSADO ALISSON). IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES DO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL. MERO ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO COMO RETRIBUIÇÃO AO HOMICÍDIO. AFASTAMENTO. 



    DOSIMETRIA (APELANTE RAFAEL). AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL, PARA 1/3 (UM TERÇO). NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE ADENTRA NA CASA DA VÍTIMA JUNTO COM OS DEMAIS ACUSADOS QUE CEIFARAM A VIDA DO OFENDIDO. 



    APELANTE ALISSON. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO AMPARADA NA PROVA COLHIDA NOS AUTOS. PLANEJAMENTO PRÉVIO DO CRIME. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA (POSSÍVEIS CRIMES SEXUAIS). INVIABILIDADE. 



    CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ACUSADO A). CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE INTIMAR O ÓRGÃO MINISTERIAL PARA QUE EXAMINE A POSSIBILIDADE DE OFERECER O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ACUSADO A.) REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MERA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO. 



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OFERTADA. CONDENAÇÃO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 282 DO CPP POR FORÇA DO PRÓPRIO DECRETO PREVENTIVO GRAFADO NO MOMENTO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NO PONTO. 



    REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL (ACUSADOS R. E A.). CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. 



    PREQUESTIONAMENTO (ACUSADO ALISSON). DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. PLEITO REJEITADO. 



    RECURSO DE WILLIAN. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ORIGEM EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. NO ENTANTO, PARCIAL CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA. VERBA FIXADA. 



    RECURSO DE R. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE A. CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE AN. E AND. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE W. PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS."



    (Apelação Criminal nº 5001511-29.2020.8.24.0025/SC, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator: Desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 17/9/2024)”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, LIV e LV da Constituição da República. Alega que o cabimento da remessa ao Ministério Público para a análise da possibilidade de oferta do ANPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, no que tange ao cabimento da remessa dos autos para o Ministério Público para fins de apreciação da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, observa-se, na presente hipótese, a manifesta ausência de requisitos objetivos para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário, primeiramente, que a pena, considerando a incidência de causas de diminuição e aumento, bem como de concurso material, formal ou continuidade delitiva entre os crimes imputados, seja inferior a 4 anos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. A ausência de análise pela instância antecedente, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. Para fins de análise da viabilidade da proposição do ANPP, é necessário observar a pena mínima, considerando a incidência de causas de diminuição e aumento, bem como de concurso material, formal ou continuidade delitiva entre os crimes imputados. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 246079 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26-11-2024)



    No caso, o recorrente foi condenado às sanções do art. 121, § 2º, I e IV, e art. 155, § 4º, IV, ambos do CP, de modo que o somatório das penas mínimas é superior a 4 (quatro) anos – em virtude do concurso material de delitos –,  o que, por si só, impede a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), além de ter cometido crime com violência contra pessoa, razão pela qual é manifestamente inviável o ANPP na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 201610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25-06-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal – ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/9/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. 4. Apesar da nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se, no presente caso, a manifesta ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP (art. 28-A, §1º, do Código de Processo Penal). Inexistência de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 251530 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente